Tribunal: TJDFT
Processo: 0742596-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0742596-20.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAQUIM FERRE VICENTE NETO AGRAVADO: MARIA EDUARDA RODRIGUES DE SOUSA LIMA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Joaquim Ferre Vicente Neto em face da r. decisão (IDs 42165129) que, nos autos da Reintegração de Posse movida por Maria Eduarda Rodrigues de Souza Lima, indeferiu requerimento do Agravante de aplicação de decisões prolatadas na ADPF no 828 pelo e. STF, obstando a retomada da casa objeto da lide. Alega, em resumo, que a decisão afronta o disposto na Lei no 14.216/2021, uma vez que foram prorrogados os prazos que impedem a retomada de imóveis. Aduz que na última decisão proferida na ADPF no 828, o e. STF determinou um regime de transição para a realização de desocupações no âmbito da pandemia de Covid-19. Defende que a pandemia não está superada, de modo que não pode prevalecer a r. decisão agravada que “denegou ordem de montar comissão para tratar da questão de desocupação”. Requer a antecipação da tutela para que seja obstada a expedição mandado de reintegração de posse. É o breve relatório. Decido. Os artigos 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. Nesta fase de análise perfuntória, não se evidencia necessidade de reparos na r. decisão recorrida. O próprio Agravante reconhece que não ocupa a casa objeto da ação de reintegração de posse, mas, sim, sua ex-companheira. Além desse aspecto, a reintegração de posse tem fundamento em acordo homologado judicialmente há 10 (dez) anos (ID 42165126), sendo que, conforme se extrai do processo de origem, a parte Agravada já cumpriu a parte dela na avença (ID 42165131). Nesse cenário, a invocação da decisão prolatada na ADPF no 828, do e. STF, que teve por objetivo estabelecer um regime de transição em relação às desocupações no âmbito da pandemia, não merece guarida. Acrescente-se que, conforme se extrai da ementa transcrita nas razões recursais, a determinação de instalação de comissão de conflitos fundiários tem por objeto estabelecer regime de transição quanto “às ocupações coletivas”, o que não é a hipótese dos presentes autos, que tem por objeto uma casa, de propriedade da Agravada, situada na QNM 21 de Ceilândia Sul/DF. Portanto, inviável reconhecer a probabilidade do direito. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. Intimem-se a parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator